Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-81.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. POSSUIDOR DE BOA FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS E ACESSÕES. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. COMODATÁRIO. PECULIARIDADE DOS AUTOS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO/ALUGUEIS. INDEVIDO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão o acórdão que é claro ao concluir que a posse foi realizada de boa-fé, de forma totalmente consensual, assim como a edificação. Foi ressaltada a situação fática na qual foi permitido que o réu morasse e erguesse sua casa, sem prazo determinado.
2.1 Nesse escopo expressamente foi reconhecido o direito de indenização das benfeitorias, assim como sua retenção, com fundamento no art. no 1.219 do CC.
2.2 Reconhecido o direito de retenção para garantia do pagamento, ou seja, o possuidor pode ficar na posse do objeto até a sua indenização, por consequência lógica, não há de se falar em pagamento de alugueis nesse período.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.